Tribunal: TJDFT
Processo: 0703035-94.2020.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. ILEGALIDADE. CANCELAMENTO SEM AVISO PRÉVIO EM TEMPO RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer em que se pretende a reativação de plano de saúde.
2. O cancelamento do plano de saúde por inadimplência efetuado após mais de 2 anos da notificação e, ainda, quando houve o pagamento de inúmeras mensalidades subsequentes e a beneficiária vinha usufruindo do plano normalmente afasta a licitude do cancelamento, por infringir os princípios da boa-fé, da lealdade e da interpretação das condições estabelecidas de acordo com o objeto do negócio. Não obstante, nada obsta de serem cobradas as parcelas remanescentes vencidas.
3. Recurso conhecido e não provido.